Tribunal: TJBA
Processo: 8036382-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036382-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HERON CLAUDIO BOMFIM MAGALHAES Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIB. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. DESCABIMENTO. REABILITAÇÃO E ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES. ABATIMENTOS. TEMA 1.013/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO. I – Inexiste interesse recursal quando o pedido de fixação da DIB a partir da cessação do último benefício já foi deferido na sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. II - A existência de laudo pericial técnico, conclusivo e equidistante das partes afasta a necessidade de renovação do ato, não configurando cerceamento de defesa. PRELIMINAR REJEITADA. III - Constatada a capacidade laborativa residual do segurado e a viabilidade de readaptação profissional, descabida é a concessão da aposentadoria por invalidez. IV – É vedada a cessação automática do auxílio-doença por simples decurso de prazo. V - A interrupção do benefício depende de prévia perícia administrativa e da conclusão do processo de reabilitação profissional. VI - O exercício de atividade remunerada por necessidade de sobrevivência, no período entre o indeferimento administrativo e a implantação judicial do benefício, não autoriza o abatimento das parcelas vencidas (Tema 1.013/STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8036382-95.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante HERON CLAUDIO BOMFIM MAGALHAES e como Apelado o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e DAR PARCIAL PROVIMENTO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA